Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-26.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001361-26.2016.8.11.0029
RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL — PREVI
RECORRIDA: NEUZA CASTILHO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90009993) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80032464):
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - REQUISITOS PREENCHIDOS PELA AUTORA – ART. 1.238, CC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser assegurada ao credor hipotecário a participação na ação de usucapião, garantindo aplicação dos princípios da ampla defesa e o contraditório.
A possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0001361-26.2016.8.11.0029, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 17/03/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 87035485).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, que manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por NEUZA CASTILHO DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido e declarou a aquisição da propriedade.
A Recorrente alega violação aos artigos 917, § 2o, 1.022, II, do Código Processo Civil, artigos 884, 886 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) se for mantido o entendimento de cabimento da usucapião sem a ressalva de que passará a ser a responsável pela hipoteca a embargada estar adquirindo imóvel hipotecado sem dar quitação nas contraprestações do contrato de hipoteca firmado. Dessa forma estarão sendo alvo de favorecimento desproporcional e irregular”.
Aduz que: “(...) Necessário destacar que a hipoteca não deixa de existir ainda que o bem seja usucapido, mudando de proprietário. Principalmente quando aquele que pleiteia a usucapião tinha pleno conhecimento da existência da hipoteca desde o início”.
Assevera que: “(...)Assim, caso a decisão se mantenha, haverá a confirmação dos termos da sentença apelada, favorecimento ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 do Código Civil. a reforma do r. acórdão para arbitrar os honorários advocatícios a serem pagos na proporção de 50% para cada parte”
Recurso tempestivo (id. 90024963).
Contrarrazões (id. 93922987).
A Recorrida NEUZA CASTILHO DOS SANTOS apresentou petição no id 93986950, de pedido de tutela de evidência, alegando que: “(...) é evidente o abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório da parte, em arguir argumentos de defesa infundados, cujo entendimento é pacificado pela jurisprudência do STJ e prevista em Lei. A sua intenção é ganhar mais tempo, procrastinando o cumprimento da decisão que já lhe foi desfavorável em duas instâncias, que traz prejuízos somente à autora”.
Requer que: “(...) seja oficiado o CRI da Comarca de Canarana-MT, para o fim de registar a r. sentença de primeiro grau e confirmada por essa E. Câmara Julgadora, determinando abertura de nova matrícula , livre de quaisquer ônus ou gravames, notadamente a hipoteca em favor do ora embargante, cancelando a anterior de n°1.894 do Cartório do 1° Ofício de Canarana-MT, declarando o domínio em nome da autora, já qualificada nos autos, do lote descrito na inicial”.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que a hipoteca não deixa de existir ainda que o bem seja usucapido, especialmente quando aquele que pleiteia a usucapião detinha pleno conhecimento da existência do gravame.
Aduz que se a decisão for mantida, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito,
No acórdão impugnado ficou consignado que (ids. 80032464 e 87035485):
“(...) Decorre dos depoimentos testemunhais, que o requisito temporal foi adimplido pela recorrida. Destarte, entendo que o douto magistrado laborou com o costumeiro acerto ao pontuar que a autora cumpriu com o requisito de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel.
De outra banda, a sentença asseverou também o preenchimento do requisito do animus domini, em decorrência da existência do instrumento particular de cessão de direito sobre o imóvel (id. 68506084).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o imóvel hipotecado pode ser objeto de usucapião, vejamos (...).
Logo, não há que se falar em manutenção da hipoteca, tendo a embargante apresentado as mesmas teses do recurso de apelo”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ (...) Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA contra a penhora deferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737234-73.2018.8.07.0001, proposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX - contra SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA. Na inicial dos embargos, o embargante alega, em síntese, que o imóvel penhorado foi objeto de ação de usucapião na qual já foi proferida sentença transitada em julgado, por meio da qual lhe conferido o respectivo domínio. O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o referido imóvel, tendo condenado a parte embargada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Na sequência, a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido, com a inversão dos ônus sucumbenciais, majorados os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
No entanto, o acórdão recorrido contraria o entendimento pacífico desta Corte Superior, de que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração, consoante se observa dos seguintes precedentes:
"ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL OBJETO PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. ATENDIDO O REQUISITO DO JUSTO TÍTULO. INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA n. 308 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL À POSSE DA AUTORA USUCAPIENTE.
I – (...)
II - A usucapião tem assento constitucional (art. 183 da Constituição da República) e se afirma como instrumento de realização da função social da propriedade, de modo a prestigiar aquele que confere uma destinação socialmente adequada ao bem.
III - Se o título de propriedade anterior se extingue, tudo o que gravava o imóvel - e lhe era acessório - também extinguir-se-á.
IV - A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração.
V - Recurso Especial improvido." (REsp 1.545.457/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 9/5/2018).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ANIMUS DOMINI DEMONSTRADO. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO. INVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. DESCABIMENTO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 3. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus gravados no imóvel. Precedentes. Incidência, por analogia, da Súmula 308/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 737.731/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).
"RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA JUDICIAL DE GLEBA DE TERRAS. POSTERIOR PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DE PARTE DAS TERRAS HIPOTECADAS. PARTICIPAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO ASSISTENTE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DA USUCAPIÃO. EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO PARCIAL DA HIPOTECA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Assegurada ao primitivo credor hipotecário participação na posterior ação de usucapião, não se pode ter como ilegal a decisão que reconhece ser a usucapião modo originário de aquisição da propriedade e, portanto, prevalente sobre os direitos reais de garantia que anteriormente gravavam a coisa. Precedentes.
2 - Recurso especial desprovido." (REsp 620.610/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 19/2/2014).
(...) "DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS AJUIZADAS PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELO VENDEDOR EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO DA OBRA. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308.
1. (...)
6. Assim, com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real hipotecário constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando com ela relação de continuidade.
7. (...) Ademais, 'a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel' (Súmula n. 308).
8. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 29/6/2012)
(...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro, de modo a desconstituir a penhora deferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737234-73.2018.8.07.0001, com a necessária inversão dos ônus da sucumbência, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. RECURSO ESPECIAL No 1883540 - DF (2020/0170232-0) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 05/08/2020)”. (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 884, 886 do CC e 917, § 2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Indefiro o pedido de petição de id 93986950, visto não terem sido preenchidos os requisitos para tal medida, pela ausência de prova objetiva neste sentido, qual seja, que a Recorrente praticou abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça